Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716502-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA AGRAVADO: ODILE PEREIRA RAMOS DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0019825-96.2016.8.07.0001 - id 155898534), que, em execução de contrato de locação, indeferiu o pedido de declaração de nulidade das certidões que informaram respectivamente que a pesquisa Sisbajud foi infrutífera e que transcorreu o prazo de suspensão, sendo os autos remetidos ao arquivo intermediário (ids 119154917; 146182435), sob o fundamento de que a credora tomou ciência da decisão publicada id 117526098, que consignou que a diligência infrutífera implicaria o retorno dos autos ao aguardo do prazo suspensivo. Alega, em suma, que, uma vez realizada a consulta ao sistema Sisbajud, deveriam as partes serem intimadas do resultado, não seguindo o Juízo a quo a prática regular forense, acarretando a nulidade dos atos em questão. Acrescenta que o andamento sigiloso dos autos implicou no transcurso ilegal do prazo de suspensão do processo e início indevido do prazo intercorrente prescricional Aponta perigo de perecimento do direito do recorrente pela prescrição no transcurso do prazo prescricional durante o julgamento do AGI. Requer a tutela de urgência para serem declaradas nulas as certidões ids 119154917 e 146182435 dos autos principais. 2. Ausente periculum in mora, considerando que o objeto da execução está sujeito à prescrição intercorrente trienal (CCB 206, § 3o, I), e o prazo de suspensão do feito transcorreu eventualmente em 10/06/22 (id 146182435). 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR